Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-28.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001649-28.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 84.432.111/0004-00 (AGRAVADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), DENISE DA SILVEIRA PERES DE AQUINO COSTA - CPF: 530.028.739-34 (ADVOGADO), RODRIGO GIROLLA - CPF: 023.235.859-16 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), DONE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 07.219.031/0001-87 (AGRAVADO), J J F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 07.216.438/0001-50 (AGRAVADO), A D I F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 07.219.046/0001-45 (AGRAVADO), J J B A ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 07.216.442/0001-19 (AGRAVADO), JAIME FRANZNER - CPF: 292.172.299-20 (AGRAVADO), REMU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 07.216.453/0001-07 (AGRAVADO), FRANZNER PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 85.111.870/0001-90 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução fiscal fundada em coisa julgada proveniente de mandado de segurança, no qual foi afastada a exigência do crédito tributário executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste exigibilidade do crédito tributário em execução após decisão judicial transitada em julgado que o declarou inexigível em sede de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial proferida no mandado de segurança tem caráter definitivo e vincula as partes, impedindo nova discussão sobre a validade do crédito tributário executado.

4. A coisa julgada material impede inclusive o debate sobre eventual prescrição ou decadência, diante da ausência de obrigação exequível.

5. A ausência de discriminação do suposto valor remanescente pela Fazenda Pública reforça a impossibilidade de prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A coisa julgada material proveniente de mandado de segurança que reconhece a inexigibilidade de crédito tributário impede nova cobrança em sede de execução fiscal. 2. A existência de decisão judicial definitiva afasta qualquer análise posterior sobre prescrição ou decadência do crédito declarado inexigível.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, inciso V; CTN, arts. 173, inciso I, e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.020.939/RS; TJMT, ED
0005200-74.2012.8.11.0037
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“Agravo Interno”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 254435685), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
Apelação
”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 1001649-28.2018.8.11.0015, ajuizada pela parte apelante em desfavor de URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA e dos corresponsáveis: J J F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, J J B A ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, DONE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, JAIME FRANZNER, A I D F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, FRANZER REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e REMU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário executado e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 245393694):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA e Outroa.

Em síntese, este Juízo por meio de DESPACHO de ID. 135019857, determinou a INTIMAÇÃO da parte Exequente para se MANIFESTAR quanto a aparente PRESCRIÇÃO PARCIAL dos créditos tributários.

O Exequente, por seu turno, alegou que não ocorreu a PRESCRIÇÃO TOTAL dos créditos tributários, conforme ID. 139420735.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

A PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA QUINQUENAL trata-se de matérias que são conhecíveis de OFÍCIO, a qualquer tempo ou GRAU de JURISDIÇÃO, por se tratar de matéria de ORDEM PÚBLICA, nos termos do art. 487, II do CPC.

Conforme Luciano Amaro, a existência dos institutos da PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA são
“a certeza e a segurança do direito não se compadecem com a permanência, no tempo, da possibilidade de litígios instauráveis pelo suposto titular de um direito que tardiamente venha a reclamá-lo. Dormientibus non succurrit jus. O direito positivo não socorre a quem permanece inerte, durante largo espaço de tempo, sem exercitar seus direitos. Por isso, esgotado certo prazo, assinalado em lei, prestigiam-se a certeza e a segurança, e sacrifica-se o eventual direito daquele que se manteve inativo no que respeita à atuação ou defesa desse direito
. (Direito Tributário Brasileiro, 2007)”

O doutrinador Pontes de Miranda define a PRESCRIÇÃO como
“a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações”
(Pontes de Tratado de Direito Privado, 2000).

Quanto a DECADÊNCIA, a Ministra Eliana Calmon, do STJ ensina:

“A decadência envolve o próprio direito, o qual nasce com um período certo de tempo para ser exercido. É uma espécie de direito, sujeito a uma condição resolutiva. Se não exercido no tempo determinado, cai por terra e desaparece do mundo jurídico.”
(REsp 119986/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2001, DJ 09/04/2001, p. 337).

O art. 487, inciso II e o parágrafo único do CPC, disciplinam como deve agir o Juízo quanto ao tema,
in verbis:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. (grifo nosso)”

“In casu”,
nos presentes autos, foram oportunizados a parte Exequente a MANIFESTAÇÃO quanto a PRESCRIÇÃO dos créditos tributários da presente lide.

Pois bem.

Cuida-se, portanto, de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em 06/03/2018, instruída com a CDA no 2017264213, com VENCIMENTO a partir de 20/09/2009.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação de cobrança de crédito tributário PRESCREVE em 05 (cinco) anos a contar da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.

Sendo assim, segundo a JURISPRUDÊNCIA e a DOUTRINA a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do ICMS ocorre no DIA do VENCIMENTO do TRIBUTO, consequentemente, o PRAZO PRESCRICIONAL começa a correr no DIA SEGUINTE.

O art. 802 do CPC disciplina quanto ao marco de interrupção da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, vejamos:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”
(grifo nosso).

Assim,
“in casu”,
o DÉBITO da CDA encartada aos autos, referente à ICMS VENCIDOS anteriores a 06/03/2013 estão PRESCRITOS, eis que a demanda foi proposta em 06/03/2018 e o DESPACHO INICIAL em 06/03/2018.

Destaca-se, inicialmente, que no caso dos autos trata-se de EXECUÇÃO para cobrança de ICMS, cujo crédito tributário é CONSTITUÍDO por meio de LANÇAMENTO por HOMOLOGAÇÃO ou, se necessário, DE OFÍCIO.

Logo, se tratando de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária o lustro PRESCRICIONAL para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal, não é da inscrição do débito na dívida ativa, é o dia em que está atribuído pela lei para constituir, ou seja, o DIA do VENCIMENTO do CRÉDITO.

Deste modo, sabe-se, que a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do CRÉDITO, nesse caso, é a DATA de NOTIFICAÇÃO do CONTRIBUINTE, sendo que na ausência desta, o termo
“a quo”
do prazo prescricional passa a ser o primeiro dia útil seguinte ao vencimento, porquanto os tributos somente são exigíveis depois do vencimento.

Nesse sentido é o ENTENDIMENTO do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO PLENA CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no caso, o dia do vencimento da obrigação.
(TJ-MT - EMBDECCV: 00000366320138110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/02/2020 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRICÃO COMUM. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. RECONHECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária o lustro prescricional para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal e não da inscrição do débito na dívida ativa. Em matéria tributária, a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, sem oitiva prévia da Fazenda Pública, com espeque no art. 219, § 5o, do CPC, excepcionando-se apenas os casos de prescrição intercorrente fundada no art. 40, § 4o, da LEF, cujo reconhecimento depende de prévia oitiva do exequente.
Verificada a ocorrência da prescrição extintiva do direito da Fazenda em proceder à cobrança do crédito fiscal, cabível se mostra a pronúncia de ofício, nos termos do art. 219, §5° do Código de Processo Civil. (Ap 136871/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 23/04/2015 – grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – (...) – PRESCRIÇÃO - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS - NÃO CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O
Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ.
(TJMT - Ap 98126/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, publicado no DJE 04/12/2017- grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL (...) TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. (...)”
. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018 – grifo nosso).

Nesse sentido é o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. (...)
III - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior.
(...). (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019 – grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. (...)
3. Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último (...).
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019 – grifo nosso).

Deste modo, não sendo pago o débito ou pago a menor, incidirá a prescrição do direito à cobrança do crédito nos moldes delineados no artigo 174 do Código Tributário Nacional, vale dizer, no QUINQUÊNIO SUBSEQUENTE à constituição do crédito tributário que, no caso, tem seu TERMO INICIAL contado a partir do DIA ÚTIL SEGUINTE ao do VENCIMENTO.

Cumpre ressalvar que o instituto da PRESCRIÇÃO no Direito Tributário, como visto, obriga a FAZENDA PÚBLICA a promover a COBRANÇA do seu CRÉDITO no prazo de CINCO ANOS, contados da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, punindo eventual INÉRCIA do titular da ação com a EXTINÇÃO do seu DIREITO CREDITÓRIO.

Para tanto o instituto da PRESCRIÇÃO é salutar, e de tal modo que a sua prática impede que uma EXECUÇÃO FISCAL frustrada se ETERNIZE, devendo o JUÍZO decretar a PRESCRIÇÃO.

Com efeito, não tendo o Fisco promovido o ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL dentro do lustro PRESCRICIONAL, o crédito tributário em debate encontra-se PRESCRITO e, de consequência, extinto, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

Por fim, cumpre-me ressaltar, que a matéria discutida nos autos, é a ocorrência da PRESCRIÇÃO anteriormente ao ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL, hipótese, portanto, em que aplicável o enunciado 409 da Súmula do STJ:
“em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.

“
Ex positis
”,
PRONUNCIO
a
PRESCRIÇÃO TOTAL
dos
CRÉDITOS

TRIBUTÁRIOS

EXECUTADO

nos autos
,
DECLARO

EXTINTO
O
PROCESSO

COM

RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Quanto à sucumbência, DEIXO DE CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, em razão do direito a isenção de custas, nos termos do art. 3o da Lei 7.603/2001 e artigo 46.0 da CNGC/MT.

Contudo, CONDENO o EXEQUENTE ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sobre o PROVEITO ECONÔMICO obtido, nos termos do art. 85, “
caput
”, §§ 2o e 3o, incisos I e II, do CPC.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

SENTENÇA NÃO SUJEITA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
” (grifo nosso)

Contra essa decisão, opostos embargos de declaração, rejeitado pelo magistrado singular (ID. 245393696).

Em suas razões, aduz a parte apelante, que a supracitada sentença merece reforma, ao argumento de que “por aplicação da regra do art. 173, I, CTN, já que não houve recolhimento parcial do tributo, o dies a quo do prazo decadencial se inicia em 01/01/2010”. Aduz, assim, que “a constituição provisória do crédito deu-se em 2011, interrompendo a decadência”.

Além disso, sustenta a inocorrência da prescrição, pois, a seu ver, “a Fazenda teria que ajuizara ação até a data de 06/03/2022”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença objurgada e, assim, que seja dado prosseguimento ao executivo fiscal.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(ID. 245393709).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal que reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário executado e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Depreende-se dos autos que a parte apelante ajuizou, em
06.03.2018
, a presente ação de execução fiscal, em desfavor de URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA e dos corresponsáveis: J J F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, J J B A ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, DONE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, JAIME FRANZNER, A I D F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, FRANZER REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e REMU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, visando ao recebimento

de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 2017264213, cujos valores, à época, somados alcançavam a importância de
R$ 134.927, 33 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos).

Ato seguinte,
o magistrado de origem recebeu a inicial
e ordenou a citação da parte executada (ID. 245392691).

Após transcurso processual, no dia 22.11.2023, determinada a intimação da parte autora “para se manifestar quanto a eventual DECADÊNCIA dos referidos débitos” (ID. 245393690).

O ente público, em resposta, manifestou-se, defendendo a inocorrência da decadência, nos seguintes termos (ID. 245393691):

“Conforme se depreende da CDA em anexo, vê-se que o fato gerador mais antigo ocorreu na data de 08/2009. Nesse sentido, por aplicação da regra do art. 173, I, CTN, já que não houve recolhimento parcial do tributo, o dies a quo do prazo decadencial se inicia em 01/01/2010. Se contarmos 5 anos dessa data, ter-se-ia que o prazo final, momento até o qual deveria ter o fisco procedido ao lançamento, com a apuração do imposto, notificando o sujeito passivo, seria o dia 31/12/2014.

Conforme consta em informação fiscal anexa
, a constituição provisória do crédito deu-se em 2011, interrompendo a decadência.

No entanto, foi deferida liminar para suspensão da exigibilidade do crédito. A causa de suspensão da exigibilidade somente desapareceu em 06/03/2017, data em que houve, portanto, a constituição definitiva do crédito em si.

No que toca à prescrição, a Fazenda teria que ajuizara ação até a data de 06/03/2022. Levando-se em consideração que a execução fiscal foi proposta em 06/03/2018, é possível dizer que houve a interrupção da prescrição de forma temporânea.” (grifos do autor)

Sobreveio, então, a sentença objurgada, antes transcrita, que extinguiu o processo com resolução do mérito (ID. 245393694).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia se atém a ocorrência do instituto do transcurso do prazo quinquenal, apto a configurar
prescrição
do supracitado crédito, referente ao ICMS.

Sabe-se que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag é assim conceituado:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. (
In
Manual de Direito Tributário, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781)”.

Vê-se que, em tal espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração,
apura o valor devido e efetua o pagamento
, sem qualquer interferência do Fisco.

Por conseguinte,
realizado o pagamento
, ainda que parcial, o crédito é extinto
sob condição resolutória
e a Fazenda Pública possui o prazo de 5 (cinco) anos para homologar o lançamento.

Decorrido o referido lapso temporal,
sem qualquer manifestação do órgão fazendário
, reputa-se homologado tacitamente e definitivamente extinto o crédito, conforme interpretação sistemática do
caput
e §§ 1o e 4o do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.

(...)

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,

considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.” (grifos nosso)

Daí surge também o entendimento de que o prazo prescricional para ajuizamento da ação de execução passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, veja-se:

“(...) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último"
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015)”.

Entretanto, caso o contribuinte não cumpra com o dever legal, ao deixar de declarar e/ou recolher o tributo conforme devido, o lançamento se efetuará de ofício, nos termos do art. 149, do CTN:

“Art. 149.
O
lançamento é efetuado e revisto de ofício
pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou

omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só
pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.”
(grifos nosso)

Isso porque, ausente a declaração e/ou recolhimento, não há lançamento a ser homologado, incidindo o prazo do art. 173, inciso I, do CTN:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)”

Desse modo, o marco inicial da decadência deixa de ser a entrega da declaração ou do vencimento, passando a contar da data do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constitui-lo,
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)” (grifos nosso)

In casu
, observa-se que a irregularidade que consta da CDA é a “Falta de Comprovação de Internamento de Produto Industrializado” (ID. 245392688).

Sustenta o exequente o
não recolhimento total
do tributo devido e, por conseguinte, pugna que seja observado o prazo do art. 173, inciso I, do CTN, no cômputo da decadência, bem como seja observada a data de constituição provisória do crédito na contagem da prescrição (ID. 245393700).

Na hipótese, consoante demonstrado pelo ente público, os fatos geradores ocorreram em 2009, com Aviso de Cobrança encaminhado no ano de 2011. A esse respeito, portanto, a partir da notificação do contribuinte, não há que se falar em decadência, mas sim prescrição, segundo a Súmula n.o 622, do STJ:

“Súmula n.o 622, do STJ:
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. (SÚMULA 622, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)”

Ocorre que, em análise ao Pje 1a Instância, observa-se que a parte recorrida impetrou o Mandado de Segurança n.o 0011746-51.2011.8.11.0015,
em 13.12.2011
, pleiteando, em síntese (ID. 174472272, p. 9-37):

“Diante do exposto, REQUER, digne-se Vossa Excelência:

a) em receber o presente, juntamente com os documentos que o compõe;

b) em conceder medida liminar, inaudita altera pars, para fins de:

1 – suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado mediante Aviso de Cobrança Fazendário n.o 194721/76/68/2011 em vista da ocorrência do depósito judicial na totalidade do débito discutido, conforme previsto no art. 151, inciso II, do CTN;

2 – declarar a legitimidade das operações de remessa de arroz a ZFM e ALC’S gozando a Impetrante do beneficio da isenção quando de suas saídas do Estado do Mato Grosso, abstendo-se o Fisco desse Estado de exigir o ICMS para essas operações, em vista do já decidido em sede de liminar n.o 310-0 julgada pelo STF em ação direta de inconstitucionalidade.

c) alternativamente, caso vossa Excelência entenda necessária a intimação da autoridade coatora, antes da apreciação do pedido liminar, que determine um prazo de 48 horas para que o faça, em vista da necessidade de manter sua regularidade fiscal perante o sistema de conta corrente Fiscal.

d) em intimar a autoridade coatora para prestar informações, assim como o digno Representante do Ministério Público para que emita seu parecer;

e) ao final, sentenciar o objeto do presente feito PROCEDENTE concedendo em definitivo a segurança ulterior, para fins de cancelar o Aviso de Cobrança Fazendário n.o 194721/76/68/2011, bem como declarar a inconstitucionalidade do ato da Autoridade Impetrada em exigir ICMS das operações de saída de arroz com destino à ZFM e ALC's, o qual desconsidera o benefício da isenção previsto no art. 40 do ADCT, e no convênio ICMS no 65/88, plenamente vigente por decisão em medida liminar na ADI 310-0 julgada no STF.

f) Requer a concessão de prazo de 10 (dez) dias para a juntada do instrumento de mandato original;[...]”

Após depósito integral, deferido o
pedido de suspensão da exigibilidade do crédito
no dia 26.01.2012 (ID. 174472272, p. 154-155).

Por conseguinte, em 08.12.2015, proferida sentença de denegação da segurança (ID. 174472272, p. 244-248), posteriormente, reformada por este e. Tribunal de Justiça, o qual, por unanimidade:

“Assim, tenho que resta demonstrada a violação a direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelante, a autorizar a concessão da ordem, no que se refere à cobrança consubstanciada no Aviso no 194721/76/68/2011, referente às NF no 13188, 13119, 16967, 16968, 18373, 18374 e 21159. Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para, em Remessa Necessária, RETIFICAR a sentença, concedendo, em parte, a segurança, tão somente, para afastar a cobrança tributária formalizada através do Aviso no 194721/76/68/2011, referente às NF no 13188, 13119, 16967, 16968, 18373, 18374 e 21159
” (grifo nosso)

Sendo assim, a extinção processual se dá pela
constatação de coisa julgada
acerca do crédito almejado. Nesse diapasão, o art. 485, inciso V, c/c §3o, do CPC, prevê a possibilidade de reconhecimento, inclusive, de ofício, desse instituto:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

§ 3o
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV,
V
, VI e IX,
em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.” (grifo nosso)

Diante do exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a sentença que extinguiu o processo, todavia, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
(destaques no original)

Contra esse
decisum,
a parte agravante opôs
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais foram conhecidos e acolhidos para suprir a omissão indicada, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC (ID. 263312250).

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que “
(...) a coisa julgada do mandado de segurança desconstituiu parte do crédito constituído pelo Aviso n° 194721/76/68/2011 e não a sua totalidade, de modo que não cabe a extinção do processo pela coisa julgada, uma vez que o crédito permanece parcialmente hígido
”.

Sustenta que “
(...) a questões pertinentes à decadência e à prescrição merecem apreciação dessa Colenda Câmara para continuidade da execução fiscal quanto aos créditos considerados válidos pela coisa julgada no mandado de segurança no 0011746-51.2011.8.11.0015 com o provimento deste agravo interno para determinar a baixa dos autos e continuidade do feito executivo
”.

Assevera o equívoco quanto à extinção do feito por força da coisa julgada, alegando a não ocorrência da prescrição.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, para reformar a decisão monocrática e a sentença proferida (ID. 267278284).

Contraminuta ao agravo de interno apresentado no ID. 294382887, rebatendo as razões recursais, e, ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, e

manteve a sentença que extinguiu a presente execução fiscal, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, diante da existência de coisa julgada formada em mandado de segurança anteriormente impetrado pelo agravado, envolvendo o mesmo crédito tributário.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, argui a parte agravante a necessidade de reforma da decisão monocrática, por entender que: (i) não houve prescrição, pois, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, a contagem se iniciaria em 01.01.2010, com constituição provisória do crédito em 2011; (ii) houve suspensão da exigibilidade do crédito por decisão judicial em mandado de segurança até 06.03.2017; (iii) a execução, ajuizada em 06.03.2018, teria sido proposta dentro do prazo quinquenal.

Da análise dos autos, constata-se que a Certidão de Dívida Ativa objeto da presente cobrança decorre de exigência de ICMS referente a operações de remessa de produtos industrializados sem comprovação de internamento, relativas a fatos geradores ocorridos em 2009. O contribuinte, ora agravado, impetrou o Mandado de Segurança n.o 0011746-51.2011.8.11.0015, em 13.12.2011, obtendo medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

No âmbito do referido
mandamus
, sobreveio acórdão deste Tribunal que concedeu parcialmente a segurança (ID. 174472285 – pág. 44/46 – proc. n.o 0011746-51.2011.8.11.0015), afastando a cobrança do ICMS descrito no Aviso de Cobrança Fazendário n.o 194721/76/68/2011, correspondente às mesmas notas fiscais constantes na CDA ora executada. A decisão transitou em julgado na data
de 14.08.2019
.

Desse modo, embora o Juízo de origem tenha extinguido a execução com fundamento na prescrição, verifica-se que, no caso, incide a coisa julgada material (art. 485, inciso V, do CPC), instituto de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 3o do referido dispositivo).

A decisão proferida no mandado de segurança anterior é definitiva e obsta nova discussão sobre a exigibilidade do crédito tributário, tornando irrelevante eventual debate a respeito de prescrição ou decadência, pois inexiste obrigação passível de cobrança.

O reconhecimento da coisa julgada, além de resguardar a segurança jurídica, previne decisões conflitantes e afasta a perpetuação de litígios acerca de questão já solucionada de forma definitiva pelo Poder Judiciário.

Quanto à alegada manutenção do crédito tributário remanescente, o Fisco não especificou qual seria o montante nem indicou de que forma estaria consignado na CDA objeto da execução fiscal, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, a inexistência de prescrição e a requerer apreciação acerca de sua ocorrência ou não.

Como já fundamentado, o pronunciamento judicial proferido no mandado de segurança anteriormente ajuizado possui caráter definitivo, impedindo a rediscussão acerca da exigibilidade do crédito tributário. Dessa forma, fica prejudicada qualquer controvérsia relativa à
prescrição ou decadência
, pois não subsiste obrigação tributária passível de cobrança.

Neste sentido, já decidiu este e. Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA
. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Anderson Areas de Witt contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática favorável ao Estado de Mato Grosso em execução fiscal de ICMS. O embargante alega contradição no acórdão quanto à possibilidade de alegação de prescrição via exceção de pré-executividade e requer prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao afastar a exceção de pré-executividade para alegação de prescrição, reconhecendo, ao mesmo tempo, sua admissibilidade em tese para matérias de ordem pública; (ii) verificar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a utilização da exceção de pré-executividade para alegação de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a prescrição, desde que não haja coisa julgada sobre o tema.

4. O acórdão recorrido não apresenta contradição, pois afastou a análise da prescrição via exceção de pré-executividade com base na existência de decisão anterior transitada em julgado sobre o mesmo tema, operando-se a coisa julgada material.

5. A alegação de que a prescrição é matéria de ordem pública não tem o condão de afastar os efeitos da coisa julgada, que prevalece mesmo sobre matérias cognoscíveis de ofício.

6. Os demais argumentos do embargante representam mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, providência incabível em sede de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. O prequestionamento para fins recursais prescinde da menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente analisada, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de coisa julgada sobre a matéria impede a rediscussão da prescrição por meio de exceção de pré-executividade, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte.

3. O prequestionamento para fins recursais exige apenas a deliberação sobre a matéria de direito, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 149, II, 150 e 174; Lei 9.784/1999, arts. 2o, 3o e 7o; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 2.130.489-RJ; TJMT, ED 136570/2015, Quarta Câmara Cível.

(N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Logo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, motivo pelo qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025